Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711966-15.2021.8.07.0000 RECORRENTES: L. M ALVES - COMÉRCIO DE ALIMENTOS, LESSANDRO MAGALHÃES ALVES RECORRIDA: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. REQUERIMENTO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que houve inovação recursal nos pedidos e fundamentos deduzidos no recurso. 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de Primeira Instância, anteriormente à prolação da decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 3. No caso dos autos, os argumentos dos agravantes, de que os valores encontrados na conta corrente do executado têm natureza alimentar, sendo necessário o envio de ofício para a instituição financeira a fim de averiguar a origem destes valores, são fundamentos e pedidos não apresentados nem analisados pelo Juízo a quo, desse modo, se mostra inviável o seu conhecimento por esta instância revisora. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, 8o e 141, todos do CPC, sustentando que deve ser observado o princípio da cooperação, sempre visando ao fim social do processo, não havendo que se falar em inovação e/ou supressão recursal no que concerne à tese de legalidade da penhora. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID. 31326804 - Pág. 8). Na petição de ID. 32556148, os recorrentes pugnam pelo regular prosseguimento do feito, sem a necessidade de se juntar procuração, ao argumento de que o Núcleo de Prática Jurídica foi nomeado como curador especial. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID. 33345339 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. De início, cumpre ressaltar que os recorrentes não outorgaram procuração ao advogado subscritor do recurso. Embora intimados para regularizar a representação processual, apresentaram a petição de ID. 32556148, sustentando ser desnecessária tal providência. Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que "a nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ" (AgRg no AREsp 1.068.117/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 13/09/2018)” (AgRg no AREsp 1885804/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 27/9/2021). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 8o e 141, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Percebe-se, portanto, que os fundamentos e pedidos trazidos com o recurso não foram apresentados ao Juízo de origem. Desse modo, impossível conhecer do recurso, pois restou plenamente caracterizada a inovação recursal, acarretando, inevitavelmente, o fenômeno da supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico” (ID. 27888150). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID. 31326804 - Pág. 8), tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino, outrossim, que as publicações concernentes à recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID. 33345339 - Pág. 11). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016